Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6267/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo, como então prefeito de Natividade - RJ (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1367/2008 destinado à realização do "Réveillon de Natividade" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 150.000,00, além de R$ 7.500,00 em contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009; Considerando que, a partir do Relatório n.o 64/2017 (Peça 95), o tomador de contas teria assinalado a inicial responsabilidade em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 150.000,00 em face da inexecução do aludido evento de réveillon no último dia da gestão do prefeito antecessor (Luiz Carlos Machado); Considerando que, durante a gestão de Marcos Antônio da Silva Toledo, o aludido município ajuizou a medida cautelar em desfavor da Wanderson Oliveira Teixeira e Cia Ltda. (atual Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda.), tendo promovido o subsequente depósito judicial sob o valor de R$ 157.500,00, pois subsistiriam os indícios de sobrepreço na contratação de artistas a serem apresentados no referido evento de réveillon; Considerando que a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 8.990/2020 no sentido de promover o prosseguimento do feito para, assim, efetuar a subsequente citação de Marcos Antônio da Silva Toledo e Luiz Carlos Machado, além das empresas porventura contratadas, para apresentarem as suas defesas diante da indevida comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE propôs a citação do espólio de Luiz Carlos Machado (falecido em 13/5/2013), além de Marcos Antônio da Silva Toledo e da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda., com os seus respectivos sócios (Ramiro Andrade Grossi e José Antônio de Paula), a partir da desconsideração da personalidade jurídica ante o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio da finalidade; Considerando que a proposta de citação da empresa contratada, com os seus respectivos sócios, por desconsideração da personalidade jurídica, seria plenamente adequada diante das evidências de graves irregularidades em face, por exemplo, da ausência de nexo causal entre os recursos públicos captados e os supostos dispêndios incorridos no referido "Réveillon de Natividade"; Considerando, enfim, que, tendo a transferência dos recursos federais sob o valor de R$ 150.000,00 ocorrido em 5/2/2009 (Peça 5), não subsistiria o suposto longo transcurso de tempo desde as falhas perpetradas pelos responsáveis, pois, além de terem a ciência das falhas desde a fixação do prazo para a prestação de contas, teria sido promovida a adicional notificação de Marcos Antônio da Silva Toledo, em 22/2/2018 (Peça 80), e de Luiz Carlos Machado, em 24/9/2012 (Peça 24), além da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. (antiga Wanderson Oliveira Teixeira e Cia Ltda.), em 27/3/2009 (Peça 47, p. 2), não subsistindo, pois, o suposto comprometimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa, até porque a correlata documentação deveria estar sob a guarda do poder público desde a aludida prestação de contas do ajuste; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em desconsiderar a personalidade jurídica da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. com vistas a permitir que, como então sócios da aludida entidade, Ramiro Andrade Grossi e José Antônio de Paula passem a figurar como responsáveis neste processo, em solidariedade com Marcos Antônio da Silva Toledo e Luiz Carlos Machado, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 023.026/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Antônio de Paula (CPF XXX.879.906-XX); Luiz Carlos Machado (CPF XXX.977.407-XX); Marcos Antônio da Silva Toledo (CPF XXX.163.237-XX); Ramiro Andrade Grossi (CPF XXX.217.096-XX); Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. (CNPJ 08.724.369/0001-59). 1.2. Entidade: Município de Natividade - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei no 8.443, de 1992 e do art. 202, I e II, do RITCU, a citação de Marcos Antônio da Silva Toledo e do espólio de Luiz Carlos Machado (falecido), além da Ramiro Andrade Grossi e Cia Ltda. e, por desconsideração da personalidade jurídica, com os seus respectivos sócios (Ramiro Andrade Grossi e José Antônio de Paula), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, da suscitada reprovação da prestação de contas do aludido Convênio n.o 1367/2008, para além da indevida ausência de evidenciação do necessário nexo causal entre os recursos públicos captados e os supostos dispêndios incorridos no referido "Réveillon de Natividade", resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/2/2009 150.000,00 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Turismo e ao Município de Natividade - RJ, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.7.1 deste Acórdão, para facilitar as correspondentes manifestações no presente processo.